Tribunal: TJSP
Processo: 0019057-67.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Declinação da competência pela 27a Câmara de Direito Privado entendendo se tratar de matéria afeta à Seção de Direito Público – Conflito de competência suscitado pela 7a Câmara de Direito Público – APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO – Embora figure no polo passivo da ação o Instituto de Previdência do Município

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Declinação da competência pela 27a Câmara de Direito Privado entendendo se tratar de matéria afeta à Seção de Direito Público – Conflito de competência suscitado pela 7a Câmara de Direito Público – APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO – Embora figure no polo passivo da ação o Instituto de Previdência do Município de Birigui, pessoa jurídica de direito público, a competência recursal é 'ratione materiae' , e não 'ratione personae' – Fundo de investimentos que possui natureza jurídica de condomínio de natureza especial, com tratamento comparável a uma sociedade civil, e não de mera gestão de negócios – Matéria, portanto, afeta à Subseção 1 de Direito Privado (DP1), com competência para as "ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive paraestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas", nos termos do art. 5o, I.1, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial – CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE, para reconhecer a competência da Subseção 1 (DP1), com determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras numeradas entre 1a e 10a da Seção de Direito Privado.